Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, formulado pelo apelante, ID 38203602. O artigo 485, caput, VIII, § 4o, do CPC assim dispõe, in litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação; § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Por sua vez, o artigo 998, do CPC prevê, in verbis: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifica-se que a homologação do pedido de desistência da ação depende do consentimento do réu. Por outro lado, a desistência do recurso não ressalva essa exigência. Desse modo, intime-se o apelante para se manifestar, especificamente acerca da desistência da ação ou do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204